Tribunal: TJSP
Processo: 0042159-21.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, inc. I, CPP. Condenação por crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material (arts. 180, caput, e 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Pedido de absolvição pelo crime do art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, ao argumento de atipicidade da

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, inc. I, CPP. Condenação por crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material (arts. 180, caput, e 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Pedido de absolvição pelo crime do art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, ao argumento de atipicidade da conduta. Alternativamente, reforma da dosimetria para redução da pena pela atenuante da confissão.
Absolvição por atipicidade de conduta pelo crime do art. 311 do CP: impossibilidade. Antes mesmo da promulgação da Lei no 14.562/2023, que entrou em vigor em 27.04.2023, já havia entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a adulteração sobre a qual versava a antiga redação do art. 311 do Código Penal, alcançava qualquer sinal identificador do veículo, inclusive as placas. Sentença condenatória pautada em tal entendimento. Além disso, é defeso na ação revisional a realização de nova interpretação do conjunto probatório ou a adoção de corrente doutrinária ou jurisprudencial apenas por ser mais favorável ao condenado.
Reconhecimento da atenuante da confissão: incabível a aplicação da atenuante no caso dos autos. Confissão extrajudicial retratada em juízo e que não contribuiu para a apuração dos fatos (Tema 1164 do STJ).
Ademais, os pedidos não se enquadram no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois busca apenas novo julgamento da causa quanto ao mérito, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
PEDIDO IMPROCEDENTE.